Tribunal: TJDFT
Processo: 0745329-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745329-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISIO TOLEDO CAVALLARI, JOANA DARC GOMES LIMA AGRAVADO: DIEGO ANTUNES CAIXETA D E S P A C H O Oficie-se conforme requerido ao ID 22714081. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora